Tribunal: STF
Processo: ARE 1584426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Ementa: DESAPROPRIAÇÃO - Extinção da execução pronunciada em primeiro grau com fundamento no art. 794, I, do CPC - "Decisum" que merece subsistir - Invocação dos novos critérios de correção monetária composição da mora aplicáveis nas condenações impostas Fazenda Pública, previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação que lhe foi dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/2009, que não mais tem lugar a esta altura - Dispositivo aludido (art. 5º da Lei nº 11.960/2009) que foi declarado inconstitucional, por arrastamento, pelo Plenário do STF (v. ADI's nºs. 4.357 4.425) - Injustificável, outrossim, exclusão de juros moratórios compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com repercussão geral do RE nº 590.751/SP, bem como incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 17 do STF Alteração de critérios de cálculo no curso da execução que não se pode admitir, pois importaria em afronta coisa julgada, com desconsideração ao princípio da segurança jurídica - Apelo do DER não provido”. (eDOC 17 – ID: 17c60cef)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, e XXIV, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 2d0ae404)
Nas razões recusais, afirma-se que a partir da edição da Lei nº 11.960/2009 “deverão ser aplicados os novos índices e critérios por ela definidos, passando a incidir a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária, no lugar do INPC aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e do IPCA-E aplicado no âmbito da justiça federal), e o percentual de juros de 0,5% ao mês, para fins de remuneração do capital e compensação da mora, no lugar dos juros compensatórios e moratórios até então vigentes, consoante previsão da Lei Federal nº 8.177/91, que rege a remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança”. (eDOC 25 – ID: 2d0ae404, p. 4)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS DE MORA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 INADMISSIBILIDADE. 
Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para compensação da mora remuneração do capital, razão pela qual não se justifica incidência do art. 1º-F da Lei nº 9,494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Aplicação do Tema nº 905 do STJ Tema nº 810 do STF. Inaplicabilidade ao caso do Tema nº 1.037 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido”. (eDOC 37 – ID: 3c7fe094)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi inadmitido, e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 

É o relatório. 
Decido. 

Na origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução, em 15.07.2011, movida no âmbito de ação de desapropriação ajuizada pelo DER/SP em face de Yvonne Naval de Almeida e Lélio de Almcida, ante a satisfação da obrigação.
O DER/SP interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. Na ocasião, o Tribunal de origem consignou que o Tema 132 da repercussão geral e a Súmula Vinculante 17 não seriam aplicáveis ao caso, por entender que a controvérsia envolveria situação distinta, relativa a pagamentos a menor efetuados sob a moratória prevista no artigo 33 do ADCT, razão pela qual seria indevida a exclusão dos juros moratórios e compensatórios.
Assentou, ainda, a impossibilidade de invocação dos novos critérios de correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, previstos no artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, uma vez que tal dispositivo teria sido declarado inconstitucional no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:

“Não se justifica exclusão de juros moratórios compensatórios computados ao longo do tempo, em razão do superveniente julgamento, com repercussão geral, do RE nº 590.751/SP (j. em 09.12.2010), bem como incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal (aprovada em 29/10/2009); ora, não há que se falar, neste momento processual, em "expedição de precatório" "período previsto no artigo 100, 1º, da CF", haja vista que as diferenças depositadas nos autos dizem respeito pagamentos menor realizados sob moratória instituída pelo artigo 33 do ADCT, situação completamente distinta daquela tratada no dispositivo constitucional invocado. 
Também não tem lugar, na espécie, aplicação da Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009. 
Com efeito, ao assentarem aplicação do entendimento supra aludido das disposições da citada legislação superveniente às ações em tramitação, as mais altas Cortes do País, evidência, não quiseram referir-se àquelas já concluídas definitivamente julgadas, nas quais apenas se aguarda cumprimento da decisão judicial, na forma estabelecida no título exequendo. 
Releva notar, ademais, que pretensão recursal ofende ainda frontalmente princípio da segurança jurídica, haja vista que, caso autorizada revisão dos cálculos de execução cada lei superveniente ou alteração da jurisprudência dos tribunais superiores, haveria perenização dos processos, com reclamações sucessivas de cada parte favorecida, buscando complementação ou ressarcimento dos valores percebidos ou pagos.
(...)
Na verdade, nada justifica que os posicionamentos assumidos pelos Tribunais Superiores, quando já esgotado prazo da moratória estabelecida pelo artigo 33 do ADCT, induzam revisão de matéria alcançada pela preclusão.
(...)
De resto, não colhe, cesta altura, invocação dos novos critérios de correção monetária composição da mora aplicáveis nas condenações impostas Fazenda Pública, previstos no aludido artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação que lhe foi dada pelo artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/2009; pouco importa, in casu, que tal previsão legal tenha sido reproduzida no 12 do artigo 100 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009 (publicada no DOU de 10.12.2009). 
Em 14 de março de 2013, Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADI's nºs. 4.357 4.425, propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela Confederação Nacional das Indústrias CNI, "para declarar inconstitucionalidade: a) da expressão 'na data de expedição do precatório', contida no 2º do art. 100 da CF; b) dos $84 9º 10 do art. 100 da CF; e) da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', constante do 12 do art. 100 da CF, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT; d) do fraseado 'independentemente de sua natureza', inserido no 12 do art. 100 da CF, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre crédito tributário; c) por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009; f) do 15 do art. 100 da CF de todo art. 97 do ADCT (especificamente caput os 88 19, 2º, 4º, 6º, 8º, 99, 14 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)" (g.n.) (v. Informativo de Jurisprudência do STF nº 698). 
Logo, não mais subsistindo no ordenamento jurídico esse dispositivo legal (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) invocado pelo DER, não tem cabimento qualquer discussão seu respeito na presente execução, devendo então ser observado estritamente que ficou definido no título executivo judicial em causa, sob pena de violação coisa julgada.
(...)”. (eDOC 17 – ID: 17c60cef, p. 6-12)

Conforme relatado, o recorrente pretende a restituição de valores supostamente pagos a maior após a extinção da execução pelo adimplemento da obrigação, ao argumento de que a coisa julgada estaria em desacordo com o entendimento do STF sobre a matéria.
Cumpre registrar que esta Corte, no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, fixou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 

Feitas essas considerações, verifica-se que a via adequada para desconstituir eventual coisa julgada inconstitucional após a extinção da execução é a ação rescisória, nos termos do Tema 733 da repercussão geral.
Desse modo, revela-se inviável a discussão sobre a constitucionalidade da coisa julgada no âmbito do processo executivo após o seu encerramento, sobretudo porque o caso dos autos não diz respeito à execução de efeitos futuros de sentença proferida em relações jurídicas de trato continuado.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente